Tribunal: TJES
Processo: 5013184-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013184-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO PELO ESTADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO INAPLICÁVEL. EXPEDIÇÃO DE RPV SEM REQUERIMENTO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra decisão que condenou o Estado ao pagamento de custas processuais relativas à atuação de serventia judicial não oficializada e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a cobrança das custas processuais relativas a atos praticados por serventia judicial não oficializada está sujeita à prescrição; (ii) analisar a constitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013;(iii) examinar se há confusão patrimonial entre o Estado e as serventias judiciais não oficializadas; (iv) avaliar a possibilidade de expedição de RPV pelo magistrado sem requerimento prévio; (v) determinar a aplicabilidade do teto constitucional remuneratório aos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - As custas processuais são consectários lógicos da condenação e não se submetem ao prazo prescricional previsto no art. 206, § 1º, III, do Código Civil, não sendo necessária a propositura de ação autônoma para sua cobrança.

4 - O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê o pagamento das custas processuais pelo Estado em serventias judiciais não oficializadas, é constitucional, conforme entendimento consolidado deste Tribunal e amparado no art. 31 do ADCT da Constituição Federal.

5 - Não há confusão patrimonial, pois os valores das custas devidos em serventias não oficializadas destinam-se ao delegatário do serviço, que atua em caráter privado, e não aos cofres públicos estaduais.

6 - A expedição de RPV pelo magistrado independe de requerimento prévio, sendo decorrência lógica da condenação em custas processuais, conforme previsão do art. 82, § 2º, do CPC.

7 - O teto constitucional remuneratório, previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, não se aplica às custas devidas a delegatários de serventias judiciais não oficializadas, que exercem serviço público em caráter privado, nos termos da orientação do STF firmada no Tema 779 de Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As custas processuais decorrentes de atos praticados em serventias judiciais não oficializadas são devidas pelo Estado e não se submetem à prescrição prevista no art. 206, § 1º, III, do Código Civil.

O art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário.

Não há confusão patrimonial entre o Estado e as serventias judiciais não oficializadas, uma vez que os valores das custas destinam-se ao delegatário do serviço.

A expedição de RPV pelo magistrado pode ocorrer independentemente de requerimento prévio, como corolário da condenação em custas processuais.

O teto constitucional remuneratório não se aplica aos valores recebidos por delegatários de serventias judiciais não oficializadas, pois estes exercem serviço público em caráter privado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 31 do ADCT e art. 37, XI; CPC, art. 82, § 2º; Código Civil, art. 206, § 1º, III; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação nº 0025491-50.2014.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 20.03.2024.

STF, RE 808.202/SC, Tema 779 de Repercussão Geral, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19.12.2019.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5000494-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013184-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da decisão interlocutória (id. 40261681) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que condenou o Agravante ao pagamento das custas processuais relativas aos atos processuais praticados pela serventuária da Justiça do respectivo cartório, no período anterior à transformação da serventia não oficializada em serventia judicial, homologando o cálculo de custas apresentado e determinou a expedição de “Requisição de Pequeno Valor” (RPV).

Pelas razões recursais id. 9694629, o Agravante alega, em síntese: I) a prescrição da pretensão relativa à cobrança dos emolumentos da serventia não oficializada no caso vertente, considerando o que dispõe o art. 206, § 1º, inciso III, do Código Civil,

sendo o termo inicial deste prazo ânuo a data do trânsito em julgado da decisão (14/03/2022); II) a sentença foi proferida após a oficialização da serventia; III)
a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei estadual nº 9.974/2013; IV) que mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como no caso
sub examine,
não se pode admitir que o Estado que a instituiu seja obrigado a pagar pelos seus serviços, restando evidenciado o instituto da confusão; V) a impossibilidade de expedição de “Requisição de Pequeno Valor” de ofício pelo magistrado sem o corresponde pedido de cumprimento de sentença; VI) a necessidade de observância da limitação constitucional da remuneração dos servidores públicos ao teto constitucional.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da Decisão proferida no id. 9877488.

Regularmente intimada para apresentar contrarrazões, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para resposta.

Brevemente relatado, passo à análise do mérito da irresignação.

Inicialmente, não se descuida de que a Fazenda Pública goza de isenção legal quanto ao adiantamento de custas e despesas processuais, artigo 91, do CPC e art. 284, V, do Código de Normas da Corregedoria de Justiça, impondo-se-lhe, apenas o ressarcimento das despesas adiantadas pela parte contrária em caso de êxito.

Entretanto, depreende-se dos autos que o processo de origem nº 0002066-62.2012.8.08.0024 tramitou, em sua maior parte, em cartório que manteve a condição de serventia não oficializada até o mês de novembro de 2016, quando fora reestruturado como serventia judicial, segundo a Resolução TJES nº 24/2016, deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Consoante dispõe a Lei Estadual nº 9.974/2013, em seu art. 20, § 1º,
“tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais”.

Conquanto o Agravante suscite, em suas razões recursais, a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, a aludida tese não tem encontrado amparo na jurisprudência deste Egrégio Sodalício Estadual, que já se pronunciou no sentido de que “a referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

De igual modo, não se vislumbra plausibilidade na alegação de confusão, porquanto, como salientado, os valores pagos

a título de custas processuais não são destinados aos cofres públicos estaduais, mas direcionados à remuneração da serventia não oficializada, que atuou em caráter privado, nos termos do supracitado § 1º, do art. 20, da Lei Estadual nº. 9.974/2013.

No que concerne à alegada necessidade de requerimento prévio para a determinação de expedição de “Requisição de Pequeno Valor”, melhor sorte não assiste ao Agravante, haja vista que, consoante cediço, a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Ademais, o 23 da referida Lei Estadual nº. 9.974/13, preceitua que “a fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogado do Brasil e ao titular da serventia judicial”, o que reforça a possibilidade de atuação ex officio do magistrado.

Diante de tais circunstâncias, incabível ainda a alegação de prescrição, porquanto as custas processuais, como consectários próprios da condenação, prescindem o ajuizamento de ação própria para sua cobrança, não se submetendo ao prazo previsto no artigo 206, §1º, inciso III, do Código Civil.

Por
derradeiro
, alega o Agravante que os valores das custas processuais seriam indevidos pois a Agravada, após a judicialização da serventia, passou a preencher o cargo de “Analista Judiciário Especial – Área Judiciária – Escrivão”, estando submetida, portanto, ao teto remuneratório, que estaria sendo inobservado.

Em que pese a alegação, além de inexistir qualquer indício sobre a aventada extrapolação do teto remuneratório, os valores devidos são originados, como dito, em atos praticados pela Agravada na qualidade de delegatária de serviço público, exercido em caráter privado, não estando sujeito, portanto, ao teto remuneratório constitucional, previsto no inciso XI, do art. 37, da Constituição Federal, que só se aplica aos servidores públicos, conforme a firme orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Para a Excelsa Suprema Corte, apenas as pessoas designadas como interinos ou substitutos dos serviços notariais e registrais estão sujeitos ao teto remuneratório, conforme a tese firmada no Tema de Repercussão Geral nº. 779, que consigna: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.”

Corroborando tal entendimento,
colaciono
a jurisprudência deste egrégio Sodalício, in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO. COROLÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO DO ART. 23 DO REGIMENTO DE CUSTAS.
INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. CUSTAS DESTINADAS AO PARTICULAR DELEGATÁRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O Estado do Espírito Santo está dispensado do pagamento de custas processuais, exceto se o processo tramitou em serventia judicial não oficializada, que é a hipótese dos autos.

2. Em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

3
. Havendo expressa previsão da necessidade de pagamento das custas processuais aos então titulares das serventias não oficializadas, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, desnecessário o requerimento pelo Sr. Escrivão, uma vez que tal medida é corolário lógico da sucumbência da parte.

4. Reputa-se razoável a divisão proporcional das custas devidas realizada pela decisão agravada, porquanto o processo teve boa parte do seu trâmite quando ainda se tratava de serventia não oficializada, revelando-se devida a remuneração pelos serviços prestados.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5000494-72.2023.8.08.0000; Relator: Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data:
14.12.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
CUSTAS – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – PAGAMENTO DEVIDO PELO ESTADO – INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO
– DESNECESSIDADE DE DIVISÃO DAS VERBAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
A sentença recorrida determinou o pagamento, pelo estado, das custas processuais em favor de terceira interessada, considerando a sua atuação quando a serventia judicial ainda não era oficializada.

2 - A matéria já foi enfrentada em inúmeras oportunidades, tendo este Egrégio Tribunal firmado entendimento pela constitucionalidade e plena aplicabilidade do §1º do artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. 3 - Em se tratando de serventia não oficializada, as custas processuais serão destinadas ao particular delegatário, e não ao próprio Estado, que, dessa forma, não ostenta simultaneamente as qualidades de credor e devedor.

4 - Quanto à alegada necessidade de arbitramento proporcional das custas, pois parte da ação também tramitou quando a serventia já havia sido oficializada, certo é que o próprio artigo 20, § 1º não faz menção à necessidade do referido arbitramento.

5 - Se o pagamento das custas não se reverte aos cofres públicos, porquanto integrará o patrimônio de um particular, afastada está a confusão patrimonial que ocorreria em serventia oficializada, não havendo porque persistir a isenção.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0025491-50.2014.8.08.0024; Relator: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.03.2024)

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento
para
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator.